Tribunal: TJBA
Processo: 8002278-06.2023.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002278-06.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO 13 e outros (4)

Advogado(s)
:
HUGO PRADO MARTINS TIBO, MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA.
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O CURSO DE MEDICINA. INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO ETÁRIO ATENDIDO.
PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, impetrado por estudante que, após ser aprovado em processo seletivo para o curso de Medicina e tendo mais de 18 anos de idade, teve negada sua inscrição em exame de proficiência (supletivo) para a conclusão do ensino médio, sob a justificativa de inadequação ao calendário administrativo. A medida liminar foi deferida, o estudante realizou e obteve aprovação no exame, recebendo o certificado de conclusão.

II. Questão em discussão
a) A legalidade da recusa administrativa em inscrever o estudante, maior de 18 anos, no exame supletivo, com base em calendário interno, diante da sua aprovação em vestibular para instituição de ensino superior.
b) A aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito fundamental à educação.
c) A consolidação da situação fática pelo decurso do tempo e pelo cumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir
O ato administrativo que impede a inscrição em exame supletivo de estudante que já atende ao requisito etário previsto no artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96, mostra-se desproporcional e irrazoável, por criar obstáculo indevido ao acesso à educação, direito fundamental garantido pelos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal.
A capacidade intelectual do estudante, demonstrada pela aprovação em processo seletivo para curso de alta concorrência, deve ser o critério preponderante para o acesso aos níveis mais elevados de ensino.
A situação fática consolidou-se com o deferimento da liminar, que permitiu ao estudante realizar o exame, obter a aprovação, receber o certificado de conclusão do ensino médio e efetivar sua matrícula no curso superior.

IV. Dispositivo e tese
Sentença confirmada integralmente em sede de Reexame Necessário.
Tese de julgamento: "1. A recusa em inscrever estudante maior de dezoito anos em exame supletivo, com fundamento em calendário administrativo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do direito constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual, especialmente quando já demonstrada sua aptidão por meio de aprovação em vestibular. 2. Consolida-se a situação jurídica do estudante que, por força de decisão liminar, realiza o exame supletivo, obtém o certificado de conclusão do ensino médio e efetiva sua matrícula no curso superior, impondo-se a manutenção da segurança concedida em observância à teoria do fato consumado."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 5º, LXIX, 205 e 208, V, da Constituição Federal; Artigos 38, § 1º, II, e 44, II, da Lei nº 9.394/1996; Artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80371537620248050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8002278-06.2023.8.05.0036, da Comarca de Caetité/BA, como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ/BA e interessados DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO 13, SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC, ESTADO DA BAHIA, CESG - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e IGOR MARCOS RAMOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E INTEGRAR EM REEXAME NECESSÁRIO A SENTENÇA, nos termos do voto desta Relatora.

II